Tribunal: TJPA
Processo: 0010433-72.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. As provas coligidas aos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado, notadamente declarações da vítima que demonstram a prática delituosa, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU AINDA PARA LESAO CORPORAL PRIVILEGIADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a pretensão deduzida quanto a desclassificação para lesão corporal grave, se restou devidamente demonstrado nos autos que o acusado praticou o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, em que após uma discussão entre as partes, que possuíam um relacionamento afetivo, o acusado lesionou a vítima.Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal privilegiada pois não restou comprovado que o acusado cometeu o delito sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítimaREFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E SUSBTTIUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E APLICAÇAO DA SUSPENSAO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. 3. O juízo analisou detidamente as circunstancias judiciais e considerou a culpabilidade como desfavorável, fixando pena base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pena aplicada entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma se diante de ao menos uma circunstância judicial desfavorável imperiosa a fixação da pena base acima do mínimo legal. A pena base restou fixada definitivamente ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.Igualmente prudente, o magistrado deixou de substituir a pena por restritiva de direito já que o crime foi praticado com violência contra a pessoa (art. 44, I do CPB), e aplicou a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, como consta na sentença condenatória.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: WALFRIDO AGOSTINHO DE ALMEIDA JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010433-72.2014.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. As provas coligidas aos autos evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado, notadamente declarações da vítima que demonstram a prática delituosa, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU AINDA PARA LESAO CORPORAL PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a pretensão deduzida quanto a desclassificação para lesão corporal grave, se restou devidamente demonstrado nos autos que o acusado praticou o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, em que após uma discussão entre as partes, que possuíam um relacionamento afetivo, o acusado lesionou a vítima.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal privilegiada pois não restou comprovado que o acusado cometeu o delito sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E SUSBTTIUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E APLICAÇAO DA SUSPENSAO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. 3. O juízo analisou detidamente as circunstancias judiciais e considerou a culpabilidade como desfavorável, fixando pena base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pena aplicada entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma se diante de ao menos uma circunstância judicial desfavorável imperiosa a fixação da pena base acima do mínimo legal. A pena base restou fixada definitivamente ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Igualmente prudente, o magistrado deixou de substituir a pena por restritiva de direito já que o crime foi praticado com violência contra a pessoa (art. 44, I do CPB), e aplicou a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, como consta na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 9º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: WALFRIDO AGOSTINHO DE ALMEIDA JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010433-72.2014.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

WALFRIDO AGOSTINHO DE ALMEIDA JUNIOR
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3º Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 9°do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 02.02.2014 a vítima foi agredida por seu ex companheiro, ora acusado, o qual lhe desferiu socos, puxões de cabelo e lhe empurrou para fora do carro do acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Walfrido Agostinho de Almeida Junior pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto e absolveu o mesmo do crime previsto no art. 147 do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição por insuficiência probatória; desclassificação para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I do CPB) ou desclassificação para lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º do CPB) e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, substituição para pena restritiva de direito e aplicação da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa pugna pela
absolvição do acusado ante a insuficiência probatória
.

Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, que possui relevante valor probatório no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, uma vez que normalmente são cometidos sem testemunhas, evidenciam a autoria delitiva do acusado.

A vítima, a Sra. Marlene do Socorro Campos Freire em juízo relatou que foi agredida e ameaçada pelo acusado; que brigavam muito pela perda de um bebe e por outras fofocas; que foi chamada para conversar no carro e que não tinha mas interesse em continuar a relação e o acusado a bateu muito com socos e puxões de cabelo; que lhe ameaçou de morte e que foi empurrada para fora do carro.

O acusado por sua vez alegou que a vítima iniciou as agressões e ainda que não haja nos autos comprovação de que tenha sido a mesma a iniciar os fatos, é certo que o acusado a lesionou de forma contundente como resta patente no Laudo de Lesão Corporal de fls. 10 que comprova a materialidade delitiva e corrobora o relato de agressões narrados pela vítima, descrevendo as lesões sofridas.

Assim das provas coligidas aos autos resta caracterizada a conduta delituosa do acusado, não havendo subsídios que demonstrem o contrário, razão pela qual inviável a tese de absolvição.

Pugna ainda a defesa pela
desclassificação do delito para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I do CPB) ou ainda para lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º do CPB).

Inviável a pretensão deduzida quanto a desclassificação para lesão corporal grave, por se mostrar prejudicial ao acusado, uma vez que resultaria no agravamento da pena imposta.

O crime de lesão corporal grave, tem como pena prevista
reclusão de 1 a 5 anos
enquanto que o crime de lesão corporal no âmbito doméstico tem pena de
detenção de 3 meses a 3 anos
, portanto, inviável diante da proibição da
reformatio in pejus.

Quanto a lesão corporal privilegiada, dispõe o parágrafo quarto:
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal privilegiada pois não restou comprovado que o acusado cometeu o delito sob violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, isso porque, conforme se depreende dos autos e já referido acima, não restou comprovado, durante a instrução processual, que a ofendida tenha agredido e iniciado os fatos contra o acusado, e ainda que assim o fosse, o acusado não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, já que, como consta do laudo, a vítima sofreu várias lesões.

Pugna ainda a defesa pela
reforma da pena base ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

O juízo analisou detidamente as circunstancias judiciais e considerou a culpabilidade como desfavorável, fixando pena base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pena aplicada entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma se diante de ao menos uma circunstância judicial desfavorável imperiosa a fixação da pena base acima do mínimo legal. A pena base restou fixada definitivamente ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Igualmente prudente, o magistrado deixou de substituir a pena por restritiva de direito já que o crime foi praticado com violência contra a pessoa (art. 44, I do CPB), e aplicou a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, como consta na sentença condenatória.

Mister ressaltar a não ocorrência da prescrição. A pena fixada em juízo de 1 ano e 3 meses de detenção, prescreve em 4 anos, conforme disposto no art. 109, V do CPB, assim, não há lapso temporal superior a quatro anos, entre o recebimento da denuncia (18.08.2014), e a prolação da sentença condenatória (09.03.2017) e entre a sentença até o presente momento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA